Tribunal: TJBA
Processo: 8002199-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002199-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS RANGEL ALVES DE JESUS JUNIOR

Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA (OAB:BA33811-A)

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E
EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES.
DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACUSAÇÃO Q
UE
APONTA A REALIZAÇÃO DO FATO DELITUOSO EM CONCURSO DE AGENTES. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS FATOS DELITUOSOS.
PROCESSO QUE ATENDE O CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE NA TRAMITAÇÃO.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA,
COM
RECOMENDAÇÕES
.

I
– Paciente
preso em
08/01/202
3
, estando à disposição dessa prisão preventiva desde 11/01/2023, acusado da prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
, requerendo
a a concessão de liberdade, diante
d
a falta de fundamentação idônea para a cust
ó
dia cautelar e d
o
excesso de prazo para
o início da instrução criminal.

II
- As

considerações sobre a existência de indícios de autoria e participação demandam revolvimento probatório incabível nesta via estreita

III
-
O Decreto Preventivo aponta a necessidade da custódia cautelar, pontuando
a possibilidade concreta de reiteração delitiva, em face de responder a alguns processos criminais.

IV
-

Excesso de prazo não configurado. A instrução do feito
vem
se desenvolve
ndo
dentro de prazo razoável.
Segundo
informações da Autoridade Coatora, trata-se de processo
que busca a apuração da acusação em que há dois Acusados e necessidade de expedição de Carta Precatória. A denúncia foi recebida em 27.07.2023. A Defesa apresentou resposta à Acusação em 17.12.2023. O juízo a quo analisou a segregação, mantendo-a, em 23.01.2024. A Audiência de Instrução e Julgamento está designada para o dia 10.04.2024,
à
s 09h.

V
- Eis, a propósito
do tema, o entendimento do STJ
:
“No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.473/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
”
.

V
I
-
ORDEM DENEGADA,
com a recomendação
para
que a Primeira Instância
realize a Audiência de Instrução e Julgamento,
com a brevidade possível
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8002199-04.2024.8.05.0000
, d
o
Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas/Ba

, sendo Impetrante
DR. LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA
e, Paciente,

CARLOS RANGEL ALVES DE JESUS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM,
com a recomendação
para
que
a Primeira Instância

realize a Audiência de Instrução e Julgamento
com a brevidade possível
.

E assim decidem, sob os seguintes fundamentos.